Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD DE VERBA SALARIAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em execução fiscal que determinou penhora de ativos financeiros, via Sisbajud.
2. O impetrante buscava, na ação mandamental, suspender os efeitos da constrição, alegando violação da regra de impenhorabilidade da verba salarial e comprometimento de sua subsistência.
3. A decisão agravada concluiu pelo não cabimento do mandado de segurança por existir recurso próprio, nos termos da Súmula no 267 do STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabe mandado de segurança contra decisão de penhora de valores proferida em execução fiscal quando existe previsão de agravo de instrumento no CPC; e (ii) verificar se a constrição de valores depositados em conta salário autoriza superar a incidência da Súmula no 267 do STF em razão de suposta ilegalidade flagrante ou teratologia.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STF, sintetizada na Súmula no 267, veda impetração de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível. O CPC, em seu art. 1.015, parágrafo único, prevê agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, o que inclui o bloqueio de valores via Sisbajud. Assim, existe recurso próprio, o que inviabiliza a via mandamental.
6. A superação da Súmula no 267 do STF exige demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência recente. No caso, o bloqueio judicial visou garantir a efetividade da execução fiscal após o não pagamento do débito, sem evidências de desproporção ou violação frontal à lei, o que afasta configuração de ilegalidade qualificada.
7. A decisão agravada expôs fundamentos vinculados ao entendimento sumulado do STF e à jurisprudência pacificada deste Tribunal, o que afasta alegação de ausência de motivação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Súmula no 267/STF; Lei no 12.016/2009, art. 5o, II; RITJDFT, art. 21, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 267; TJDFT, MS no 0701734-02.2024.8.07.9000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 18/03/2025, DJe 01/04/2025; TJDFT, MS no 0748588-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 31/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, MS no 0701734-02.2024.8.07.9000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 18/03/2025, DJe 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 2037916, 0721850-29.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.